Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos, etc. Retornam os autos à instância face a procedência da reclamação n. 40590/DF perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na qual restou determinado o processamento do agravo em recurso especial na origem, com a sua devida remessa àquela Corte Superior (id 24361405). Assim, à diligente 3a Turma para que encaminhe os autos à Subsecretaria de Recursos Constitucionais para o devido andamento e processamento do feito. Cumpra-se. Publique-se.